Tribunal: TCU
Processo: 005.689/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do superfaturamento na execução de contrato celebrado a construção de terminais fluviais nos municípios de Carauari, Itamarati, Ipixuna, São Gabriel da Cachoeira, Guajará e Eirunepé, no estado do Amazonas. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação dos Acórdãos 3122/2014, 3123/2014, 3124/2014, 3128/2014 e 3129/2014, do Plenário, em razão do superfaturamento apurado na execução do Contrato 3/2010-Seinf/AM - Lote III, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura do estado do Amazonas (Seinf/AM) e o Consórcio Calha do Juruá, tendo por objeto a construção de terminais fluviais nos municípios de Carauari, Itamarati, Ipixuna, São Gabriel da Cachoeira, Guajará e Eirunepé, no estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Silvio Figueiredo Mourão e excluí-lo da presente relação processual; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas empresas que integram o Consórcio Calha do Juruá - Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas das empresas que integram o Consórcio Calha do Juruá - Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, que deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data da ocorrência 204.412,92 22/09/2010 -59.762,86 27/09/2010 1.044.802,94 29/09/2010 596.660,39 27/10/2010 1.317.380,36 12/04/2011 550.407,49 13/04/2011 111.850,11 15/04/2011 116.415,43 05/05/2011 -684.459,59 26/07/2011 428.721,87 27/07/2011 443.942,16 28/07/2011 836.791,09 09/08/2011 46.122,77 12/08/2011 44.314,04 16/08/2011 423.596,34 10/11/2011 -911.954,32 18/11/2011 23.110,63 29/11/2011 491.557,08 23/12/2011 225.344,91 26/12/2011 188.226,04 27/12/2011 -655.000,00 09/05/2012 934.773,29 11/05/2012 71.432,35 17/05/2012 -21.940,16 21/05/2012 -498.730,92 11/09/2012 198.145,85 04/12/2012 160.191,41 14/12/2012 41.193,17 19/12/2012 -225.626,42 21/12/2012 181.967,48 28/12/2012 -286.274,40 25/04/2013 131.369,71 26/04/2013 47.437,12 21/05/2013 -11.281,67 03/06/2013 -11.742,15 04/06/2013 167.324,63 19/09/2013 129.519,03 04/12/2013 30.386,15 04/04/2014 29.194,54 09/04/2014 3.133,13 10/04/2014 3.261,01 15/04/2014 -655.000,00 25/04/2014 -51.861,73 30/04/2014 -1.052.652,95 29/05/2014 727.351,98 30/05/2014 58.582,26 03/06/2014 54.960,44 18/06/2014 -12.039,80 07/07/2014 -84.700,48 24/07/2014 -628.349,42 10/10/2014 25.605,46 13/10/2014 513.001,77 20/10/2014 303.436,62 13/11/2014 6.237,51 05/12/2014 635.306,62 10/12/2014 364.738,49 18/12/2014 -564.614,50 02/01/2015 221.904,91 05/01/2015 -257.444,53 23/01/2015 38.157,64 07/05/2015 42.043,21 12/05/2015 51.811,34 26/05/2015 25.274,78 17/06/2015 49.779,53 22/06/2015 -198.329,07 23/07/2015 446.750,44 24/07/2015 5.091,23 29/07/2015 -707.409,40 30/07/2015 254.119,92 03/08/2015 19.738,75 18/09/2015 118.508,88 10/11/2015 9.4. aplicar às empresas Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, como também aos responsáveis, ao Dnit e à Seinfra/AM, para ciência.